Tribunal: TJSP
Processo: 1012276-42.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012276-42.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
embargantes ALEXANDRE ALVES DE HOLANDA e MARIA LILIAN CARDOSO DE
LIMA,, é embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012276-42.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 20.296
2
Embargos de Declaração n. 1012276-42.2019.8.26.0564/50000
Voto n. 20.296
Comarca: São Bernardo do Campo (8a Vara Cível)
Embargantes:
Alexandre Alves de Holanda e Maria Lilian Cardoso de
Lima
Embargado:
Banco Santander (Brasil) S/A
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento
ao apelo interposto pelos ora embargantes. Omissão
verificada.
Vício imputado ao acórdão que efetivamente existe, já
que se olvidou de necessária observação no tocante ao
recálculo das parcelas subsequentes do financiamento.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
I Relatório.
Trata-se de embargos de declaração opostos Alexandre Alves
de Holanda e Maria Lilian Cardoso de Lima contra o acórdão de fls. 197/201
dos autos anexos que, por unanimidade, deu provimento ao apelo interposto
pelos ora embargantes.
Os embargantes apontam o vício da omissão no acórdão, ao
argumento de que deixou de se pronunciar acerca “da necessidade de recalculo das
parcelas subsequentes a fim de atualizar a evolução do financiamento, tal como requerido na
inicial (fls. 9) e nas razões de apelação (fls. 175)” (fls. 1/3).
Contraminuta a fls. 7.
II Fundamentação.
Os embargos de declaração merecem ser acolhidos.
Tem razão os embargantes quando sustentam a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012276-42.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 20.296
3
omissão no acórdão.
Isso porque, não obstante de sua conclusão se pudesse
concluir que era decorrência lógica que se viesse a determinar o recálculo das
parcelas subsequentes do financiamento, tal não foi expressamente observado.
Dessa forma, reiterando que “não se desincumbiu o banco réu do
seu ônus de provar que, quando do oferecimento da proposta de suspensão do pagamento das
parcelas do financiamento, informou os autores acerca da importantíssima ressalva no sentido
de que os juros das respectivas parcelas seriam acrescidos ao saldo devedor do financiamento” e
que diante disso determinou-se “a exclusão dos valores apontados na inicial a título de
juros referentes às parcelas cujo pagamento restou suspenso” (R$ 11.194,32 fls. 9), faz-se
necessário observar ainda que deve promover o requerido o recálculo das
parcelas subsequentes do financiamento de forma a readequá-las, ao menos no
tocante à não incidência de juros e outras taxas (ressalvada a possibilidade de
correção monetária, esta inarredável), à situação anterior ao acordo firmado
entre as partes cuja abusividade restou reconhecida.
III Conclusão.
Diante do exposto, acolhem-se estes embargos de
declaração, para espancar a omissão exposta nos termos imediatamente acima
explicitados.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)